Tribunal: TJES
Processo: 5022949-90.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022949-90.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCIA APARECIDA CRUZ MERSCHER NUNES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5022949-90.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MARCIA APARECIDA CRUZ MERSCHER NUNES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REDUÇÃO DE PLANTÕES. LEI MUNICIPAL Nº 6.753/2006. CARGO DISTINTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO VIOLADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCIA APARECIDA CRUZ MERSCHER NUNES
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
aduzindo a requerente que é servidor municipal (técnica de enfermagem) e trabalha em jornada de 12x36h. Informa, no entanto, que a Lei Municipal nº 6.753/2006 não observa o princípio da isonomia, considerando que quem realiza 06 plantões tem carga horária de 100h, 11 plantões correspondem a 150h e 14 plantões a 200h. Busca, assim, seja declarada a inconstitucionalidade do art. 11, §1º, I e II da Lei Municipal 6.753/2006, com a consequente redução do número de plantões.

Em contestação (ID 6984476), o requerido informa que não há inconstitucionalidade na previsão acerca do regime de plantão diferenciado, bem como não há como invocar o Princípio da Isonomia no que tange aos plantões, cujo regime está previsto expressamente em Lei Municipal, pois este representa alteração do regime jurídico, uma vez que se trata de ato discricionário do Poder Legislativo.

A sentença (ID 6984589) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6984590), reiterando que existe tratamento desigual na referida legislação municipal, sendo o caso de se declarar sua inconstitucionalidade.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 6984595), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante. Observa-se que a autora pretende a equiparação de cargos distintos. Esclareço. A recorrente é TÉCNICA DE ENFERMAGEM lotada no PA da Praia do Suá (nível GRUPO: II SUBGRUPO: CLASSE: I REFERÊNCIA: B), conforme ID 6984457.

Considerando a relevância de sua função para a sociedade, trabalha em regime de plantão (12x36h), ante a impossibilidade de paralização da área da saúde. Em relação aos cargos previstos na Lei Municipal nº 6.753/2006 (art. 3º, § 1º, Anexo I), alguns preveem jornada de 100h/mês ou 06 plantões, como, por exemplo, biólogo, fisioterapeuta, psicólogo, dentre outros, que não guardam relação com a função desempenhada pela autora. Não há, conforme bem ressaltado pelo magistrado de piso, violação ao princípio da isonomia, pois estamos diante de cargos distintos com cargas horárias distintas. Assim, inexiste tratamento desigual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)